Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604106-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FORA DO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS)
HORAS PREVISTO NO ARTIGO 45, §4º, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.463 - PRAZO
IMPRORROGÁVEL PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO
DESPROVIDO.
1. A não apresentação das contas no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a
intimação a que alude o artigo 45, §4º, IV, da Resolução TSE n° 23.463, implica
no julgamento das contas como não prestadas, nos termos do inciso VI da
referida norma.
2. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 29652, Acórdão de , Relator(a) Des. Nicolau Konkel Júnior_1, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 03/05/2017)

Num. 43521344 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/02/2023 18:23:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020918235160500000042485217
Número do documento: 23020918235160500000042485217
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2023 13:50:59
(destacou-se)

Assunto igualmente pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO.
CARGO. VEREADOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
DE CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 42 E Nº
51 DESTA CORTE. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
PELO
JUIZ
ELEITORAL. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
GARANTIDOS. SÚMULA Nº 45 DO TSE. DECISÃO MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.
1. A existência de causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade
podem e devem ser examinadas de ofício pelo juiz eleitoral, razão pela qual não há
falar em decisão extra petita ao argumento de que a impugnação ao registro não teria
tratado da aludida quaestio, máxime porque restaram garantidos, in casu, os direitos
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. Súmula nº 45 desta Corte Superior.
2. Este Tribunal Eleitoral já firmou orientação no sentido de que o candidato
tem o dever de prestar contas, consoante estabelece o art. 28 da Lei nº 9.504/97,
sendo que seu descumprimento implicará o reconhecimento da ausência de
quitação eleitoral, ex vi do art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97. (Precedentes: RMS
nº 4309-47/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15.9.2016; AgR-AI nº 186-
73/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 28.4.2016; AgR-REspe nº 2

Inteiro teor:
10/02/2023
Número: 0604106-34.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: INADIMPLENTE - Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JOSE RENATO
GASPARIM JUNIOR - PARTIDO REPUBLICANOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE RENATO GASPARIM JUNIOR (REQUERENTE)
AFONSO HENRIQUE PREZOTO CASTELANO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSE RENATO GASPARIM JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
AFONSO HENRIQUE PREZOTO CASTELANO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43521344
09/02/2023
18:23
Acórdão
Acórdão

Num. 43521344 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/02/2023 18:23:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020918235160500000042485217
Número do documento: 23020918235160500000042485217
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2023 13:50:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Acórdão nº 61.788
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604106-34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE RENATO GASPARIM JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: AFONSO HENRIQUE PREZOTO CASTELANO - OAB/PR53249
REQUERENTE: JOSE RENATO GASPARIM JUNIOR
ADVOGADO: AFONSO HENRIQUE PREZOTO CASTELANO - OAB/PR53249
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS. ARTIGO 49, § 5º, IV DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
OMISSÃO
NA
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS.
CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO 74, IV, “a” DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019.
1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no
prazo de 03 (três) dias a contar da citação específica para tanto. Artigos
49, § 5ª, IV e 77, IV, “a” da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarretará ao candidato o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da Resolução-TSE nº
23.607/2019).
3. Tendo o candidato recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e do Fundo Partidário e não
comprovada sua destinação, a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional, com o acréscimos de juros moratórios e atualização monetária, é
medida que se impõe (art. 17, §§ 3º e 5º e art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019).
4. Contas julgadas não prestadas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

Num. 43521344 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/02/2023 18:23:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020918235160500000042485217
Número do documento: 23020918235160500000042485217
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2023 13:50:59
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 08/02/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se do processo de prestação de contas de JOSÉ RENATO GASPARIM JÚNIOR candidato ao cargo
de Deputado Estadual pelo partido REPUBLICANOS, nas Eleições Gerais de 2022.

Ante a não apresentação das contas finais, os autos foram encaminhados à Seção de Prestação de Contas
Eleitorais e Partidárias, que emitiu informação no ID 43391904, com a juntada, pelo sistema, dos seguintes
documentos e informações relativas ao recebimento de recursos financeiros e estimáveis:

- Extratos bancários eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral;
- Recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
- Recursos recebidos de fonte vedada;
- Recursos recebidos do Fundo Partidário;
- Recursos recebidos de origem não identificada.

Esclareceu que “as informações juntadas são preliminares, com base na prestação de contas parcial e nos
relatórios financeiros encaminhados, disponíveis nos sistemas da Justiça Eleitoral, não abrangendo a
análise da regularidade da movimentação de campanha, cujo resultado poderá impactar nas informações
apresentadas”. Ademais, sugeriu a citação do candidato sob pena de julgar como não prestadas as contas

Nos termos do art. 49, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato foi devidamente intimado a se
manifestar, porém quedou-se inerte. (ID 43392516 e 43406300).

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer (ID 43419690), que se
manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 74, IV, da Res. TSE n°
23.607/2019.

Na sequência, em vista do entendimento firmado pela Corte deste Tribunal na sessão de julgamento de
29.11.2022, o feito foi convertido em diligência para determinar a Secretaria que promova a citação pessoal
do candidato na forma do § 8º do art. 98, da Resolução TSE n. 23.607/2019, para que no prazo de 3 (três)
dias, constitua advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas, ID 43466368.

Em petição, ID 43487486, de 09/12/2022, juntou tão somente a procuração.

Os autos vieram conclusos.

Num. 43521344 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/02/2023 18:23:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020918235160500000042485217
Número do documento: 23020918235160500000042485217
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2023 13:50:59
É o relatório.

VOTO
O candidato JOSÉ RENATO GASPARIM JÚNIOR concorreu ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições
Gerais de 2018 pelo partido Republicano, nas Eleições de 2022.
O candidato não apresentou sua prestação de contas, deixando de cumprir a obrigação que lhe é imposta
pelo § 2º do art. 28 e inc. III do art. 29, ambos da Lei nº 9.504/97, de seguinte teor:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais feitas pelo próprio
candidato.
(...)

Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições
majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu
intermédio, os comitês deverão:
(...)
III – encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições,
o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo
anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte.
(negritos nossos)
Verificada a omissão do candidato, foi providenciada sua citação para apresentar suas contas no prazo 3
(três) dias, em observância ao procedimento estabelecido no art. 49, § 5º da Resolução-TSE nº 23.607.2019,
que regulamenta a matéria, e assim dispõe:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até
o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III)

(...)

§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:

I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar contas;

Num. 43521344 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/02/2023 18:23:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020918235160500000042485217
Número do documento: 23020918235160500000042485217
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2023 13:50:59

II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na
classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de
contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;

III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com
as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não
identificada e com os demais dados disponíveis;

IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimada(o) pelo mural
eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico,
para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as
contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta
Resolução;
(...)

Conforme se observa no ID 43392516 e certidão ID 43406300, o candidato foi devidamente intimado para
apresentar suas contas de campanha e deixou de manifestar-se no prazo legal. Portanto, apenas por este fato,
já estaria sujeito à pena de revelia.
Na sequência, em vista do entendimento firmado pela Corte deste Tribunal na sessão de julgamento de
29.11.2022, o feito foi convertido em diligência para determinar a Secretaria que promova a citação pessoal
do candidato na forma do § 8º do art. 98, da Resolução TSE n. 23.607/2019, para no prazo de 3 (três) dias,
constituir advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas, ID 43466368.
Em petição, ID 43487486, de 09/12/2022, juntou tão somente a procuração.
A princípio cumpre esclarecer que a Lei nº 12.037/2009, acrescentou o § 6º ao art. 37 da Lei n. 9.096/95
para atribuir natureza jurisdicional à prestação de contas examinada pela Justiça Eleitoral.
Por conseguinte, os processos de prestação de contas devem se submeter a todas as formalidades vinculadas
aos processos judiciais eleitorais. Este entendimento encontra-se sedimentado nas decisões do Tribunal
Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS O JULGAMENTO DAS
CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A jurisprudência do TSE é firme em que, julgadas as contas, com oportunidade prévia para saneamento
das irregularidades, não se admite, em regra, a juntada de novos documentos.
2. A partir da edição da Lei nº 12.034/2009, o processo de prestação de contas
passou a ter caráter jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual
próprio, ocorre a preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.

Num. 43521344 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/02/2023 18:23:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020918235160500000042485217
Número do documento: 23020918235160500000042485217
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2023 13:50:59
3. Não há exigência de notificação pessoal nos processos de prestação de contas. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 188432, Acórdão de 03/05/2016, Relator(a) Min.
GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 105, Data
02/06/2016, Página 64) (grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI
Nº 12.034/2009. CARÁTER JURISDICIONAL DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. ARTIGO 13 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei nº 12.034, de 29.9.2009, ao prever, nos §§ 5º, 6º e 7º do artigo 30 da Lei
nº 9.504/97, a possibilidade de interposição de recurso nos processos de
prestação de contas, conferiu caráter jurisdicional a esses processos, antes de
índole eminentemente administrativa.
2. Disso resulta que, a partir da entrada em vigor do citado diploma, o exame
das contas de campanha se sujeita à observância de todas as formalidades
inerentes aos processos judiciais.
3. O recurso eleitoral foi interposto pelo próprio Agravante, que não demonstrou capacidade postulatória.
Nos termos do art. 4º da Lei n° 8.906/94, são nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não
inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil.
4. Não há falar em violação ao artigo 13 do Código de Processo Civil, pois não se deve confundir
capacidade postulatória irregular, vício sanável e passível de correção na instância ordinária, com a falta de
capacidade postulatória, de natureza insanável e que não admite regularização.
5. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 50947, Acórdão de 15/05/2014, Relator(a) Min.
LAURITA HILÁRIO VAZ, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 107, Data 10/6/2014,
Página 39) (grifou-se)
Assim, tendo sido regularmente citado para integrar a relação processual na forma do art. 238 do Código de
Processo Civil, e tendo deixado de se manifestar, é de se aplicar ao candidato a regra do art. 344 do Código
de Processo Civil que estabelece a revelia, presumindo-se como não prestadas as contas.
No caso da Prestação de Contas, a própria lei prevê a consequência da revelia, qual seja, o julgamento das
contas como não prestadas, é o que estabelece o inciso IV do art. 30 da Lei nº 9.504/97:

Art. 30 – A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo:
(...)
IV – pela não prestação, quando não apresentadas as contas após notificação emitida
pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas
contas, no prazo de setenta e duas horas.

Num. 43521344 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/02/2023 18:23:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020918235160500000042485217
Número do documento: 23020918235160500000042485217
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2023 13:50:59

Também a Resolução de regência, em seu art. 74, assim dispõe:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 73
desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art.
30, caput):

I - pela aprovação, quando estiverem regulares;

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade;

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;

IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:

a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o
candidato ou o órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem
omissas(os) ou as suas justificativas não forem aceitas.

(grifos nossos)

Neste sentido, inclusive, o entendimento desta E. Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS - APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FORA DO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS)
HORAS PREVISTO NO ARTIGO 45, §4º, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.463 - PRAZO
IMPRORROGÁVEL PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO
DESPROVIDO.
1. A não apresentação das contas no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a
intimação a que alude o artigo 45, §4º, IV, da Resolução TSE n° 23.463, implica
no julgamento das contas como não prestadas, nos termos do inciso VI da
referida norma.
2. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 29652, Acórdão de , Relator(a) Des. Nicolau Konkel Júnior_1, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 03/05/2017)

Num. 43521344 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/02/2023 18:23:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020918235160500000042485217
Número do documento: 23020918235160500000042485217
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2023 13:50:59
(destacou-se)

Assunto igualmente pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO.
CARGO. VEREADOR. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
DE CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 42 E Nº
51 DESTA CORTE. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
PELO
JUIZ
ELEITORAL. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
GARANTIDOS. SÚMULA Nº 45 DO TSE. DECISÃO MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.
1. A existência de causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade
podem e devem ser examinadas de ofício pelo juiz eleitoral, razão pela qual não há
falar em decisão extra petita ao argumento de que a impugnação ao registro não teria
tratado da aludida quaestio, máxime porque restaram garantidos, in casu, os direitos
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. Súmula nº 45 desta Corte Superior.
2. Este Tribunal Eleitoral já firmou orientação no sentido de que o candidato
tem o dever de prestar contas, consoante estabelece o art. 28 da Lei nº 9.504/97,
sendo que seu descumprimento implicará o reconhecimento da ausência de
quitação eleitoral, ex vi do art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97. (Precedentes: RMS
nº 4309-47/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15.9.2016; AgR-AI nº 186-
73/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 28.4.2016; AgR-REspe nº 2245-59/RJ,
Rel. Min. Maria Thereza, PSESS de 2.10.2014; AgR-REspe nº 120-18/BA,
Rel.Min. Nancy Andrighi, PSESS de 20.11.2012).
3. O mero ajuizamento de ação anulatória referente às contas da campanha de 2014
não possui o condão de afastar os efeitos do pronunciamento judicial que decretou
como não prestadas as contas do Agravante.
4. A teor da Súmula nº 51 do TSE, o processo de registro de candidatura não é o meio adequado para
discutir o acerto ou desacerto da decisão proferida em processo de prestação de contas.
5. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem
que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado
da Súmula nº 182 do STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 9430, Acórdão de 21/02/2017, Relator(a) Min. LUIZ
FUX, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 69, Data 06/04/2017, Página 92/93).
(grifou-se)
Em análise a documentação juntada pela unidade técnica, verifica-se no ID 43391909 a informação de
recebimento de Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, não tendo sido apresentada
qualquer informação ou comprovante relativos às despesas realizadas com referidos recursos, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Num. 43521344 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/02/2023 18:23:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020918235160500000042485217
Número do documento: 23020918235160500000042485217
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2023 13:50:59
Além disso, no documento ID 43391910, consta a informação de recebimento de Fundo Partidário no
valor de R$ 50.100,00 (cinquenta mil e cem reais), também sem a correspondente informação ou
comprovação de despesas realizadas.
Neste sentido, a jurisprudência:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – NÃO PRESTAÇÃO – DEPUTADO ESTADUAL –
CANDIDATO NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 – DEVIDAMENTE INTIMADO, NÃO SE MANIFESTOU –
EXISTÊNCIA
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO COLETIVO – FEFC CUJOS GASTOS NÃO
FORAM COMPROVADOS. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL – CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
Candidato que, embora pessoalmente intimado para apresentar suas contas finais,
bem como acerca da manifestação e da obrigatoriedade de constituir advogado nos
autos (arts.52, §6º, IV, e 101, §4º, ambos da Resolução TSE nº23.553/17),
permaneceu silente.
Existindo recebimento de recursos públicos na campanha oriundos do FEFC,
no valor de R$10.000,00, cujas despesas não foram comprovadas, sua
devolução do Tesouro Nacional de impõe, nos termos do artigo 82 da Res. TSE
nº23.446/17.
Julgamento das contas como não prestadas, com a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
(Descrição inexistente nº 060384256, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 232, Data 10/12/2019)
(grifou-se)
Assim, tratando-se de recursos públicos oriundos do FEFC e do Fundo Partidário, sem a
devida comprovação, o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância total de R$ 80.100,00
(oitenta mil e cem reais) se impõe, nos termos do art. 17 § 3º e art. 79 § 1º e 2º da Res.- TSE
23.607/2019 com a atualização monetária e juros moratórios, conforme previsão contida no § 5º do
citado art. 17.
Por fim, a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato o impedimento
de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação de contas (art. 80, inc. I da Resolução 23.553/2017).
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas.
Este efeito inclusive é objeto de Súmula do Tribunal Superior Eleitoral:
Súmula -TSE nº 42
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
Publicada no DJE de 24, 27 e 28.6.2016.
Assim, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das contas, nos termos do art. 30, inciso IV, “a”

Num. 43521344 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 09/02/2023 18:23:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020918235160500000042485217
Número do documento: 23020918235160500000042485217
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/02/2023 13:50:59
da Lei nº 9.504/97, e art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/19 acarretando ao candidato os efeitos previstos no
art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, vota-se no sentido de que esta Corte julgue como não prestadas as contas do candidato
JOSÉ RENATO GASPARIM JÚNIOR, relativas às Eleições de 2022, nos termos do art. 30, inciso IV, “a”
da Lei nº 9.504/97, e art. 74, IV, da Res. TSE n° 23.607/19, com os efeitos previstos no art. 80, I, da
Resolução TSE nº 23607/2019 e com o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância total de R$
80.100,00 (oitenta mil e cem reais) se impõe, nos termos do art. 17 § 3º e art. 79 § 1º da Res.- TSE
23607/2019 com a atualização monetária e juros moratórios, conforme previsão contida no § 5º do
citado art. 17 e § 2º do art. 79.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604106-34.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE RENATO
GASPARIM JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: AFONSO HENRIQUE
PREZOTO CASTELANO - PR53249 - REQUERENTE: JOSE RENATO GASPARIM JUNIOR -
Advogado do REQUERENTE: AFONSO HENRIQUE PREZOTO CASTELANO - PR53249.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.02.2023